Tribunal: TJDFT
Processo: 0738438-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738438-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PAULO VICTOR MAIA LOPES, JESSICA PALLA DO LAGO, GLEIDIANE FEITOSA DE AQUINO, FRANCISLENE QUIRINO RIBEIRO DA SILVA, LOUHANY KETHENE BARROS, ELIANE DE SOUZA PALLA, WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: PAULO VICTOR MAIA LOPES, WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO, JESSICA PALLA DO LAGO, GLEIDIANE FEITOSA DE AQUINO, FRANCISLENE QUIRINO RIBEIRO DA SILVA, LOUHANY KETHENE BARROS, ELIANE DE SOUZA PALLA, JESSICA TATIANA DA SILVA MACIEL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se da apreciação do pedido liminar encartado na apelação criminal interposta por WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO, condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de organização criminosa e falsificação de documento público. Na sentença, foi mantida a prisão preventiva do acusado e negado o direito de recorrer em liberdade. Por sua vez, em razões recursais do apelo, a Defesa requer, dentre outros pedidos, a concessão de efeito suspensivo à apelação, sustentando a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar, sobretudo diante do suposto reconhecimento, pela Vara de Execuções Penais, do direito à progressão ao regime aberto desde dezembro de 2024. Paralelamente, a Defesa impetrou o Habeas Corpus Criminal no 0700654-03.2025.8.07.0000, requerendo a concessão de liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, garantindo sua liberdade enquanto aguarda a expedição da guia provisória de execução. No mérito, postulou que fosse determinado a expedição da guia provisória em favor do paciente, assegurando o cumprimento de sua pena em liberdade no regime aberto e impedindo qualquer coação ou restrição indevida à sua liberdade enquanto o direito à progressão de regime não for devidamente efetivado. O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, por decisão fundamentada proferida em 14/01/2024. Por sua vez, a 1a Turma Criminal deste Egrégio Tribunal, por decisão unânime, em 14/02/2025, manteve expressamente a prisão preventiva do recorrente, reconhecendo sua legalidade com base na garantia da ordem pública, tendo em vista a posição de liderança exercida no contexto da organização criminosa. Naquela oportunidade, foi concedida a ordem apenas para determinar a expedição da guia provisória de execução penal, sem qualquer revogação da custódia. Nos termos da referida decisão, a 5a Vara Criminal de Brasília expediu, em 19/02/2025, a respectiva carta de guia provisória, que já foi formalmente distribuída e registrada no sistema SEEU, regularizando-se, assim, o início da execução penal. Verifica-se, portanto, que a custódia do recorrente está lastreada em decisão expressa, fundamentada e recente, inclusive convalidada por este Tribunal em sede de Habeas Corpus. Ressalte-se, ainda, que o Ministério Público também recorreu da sentença. Quanto ao acusado WELLINGTON, pugna pela sua condenação pela prática dos crimes pelos quais restou absolvido, quais sejam: lavagem de dinheiro (Lei no 9.613/98, art. 1o, §§ 1o e 4o) e uso de documento falso (art. 304 c/c 299 do Código Penal). Dessa feita, importante esclarecer que eventual acolhimento das pretensões ministeriais poderá ensejar alterações substanciais no regime de cumprimento da pena, motivo pelo qual a preservação da custódia cautelar se mostra, neste momento, compatível com a cautela que o processo impõe. A presente decisão mostra-se necessária antes do julgamento da apelação, considerando a natureza autônoma e urgente do pedido liminar formulado pela Defesa, bem como o impacto que eventual revogação da custódia poderia produzir na condução e efetividade da prestação jurisdicional. O enfrentamento prévio deste pleito preserva a coerência entre os atos jurisdicionais e assegura o tratamento uniforme entre os pedidos incidentais e o julgamento colegiado que se avizinha. Ressalva-se, ainda, que a análise da dosimetria da pena, da eventual readequação de regime e demais aspectos materiais da condenação será realizada oportunamente no julgamento do mérito da apelação, a ser, oportunamente, incluída em pauta pela 1a Turma Criminal. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, e, consequentemente, mantenho, por ora, a prisão preventiva do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Sem prejuízo, de posterior reanálise da necessidade da manutenção da segregação cautelar, quando do julgamento do mérito recursal. Intimem-se. Oficie-se à 5a Vara Criminal e à Vara de Execuções Penais para ciência. Após, retornem conclusos. Brasília, abril de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador